Tribunal: CARF
Processo: 10845.720815/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720815/2011-91
ACÓRDÃO
2301-011.514 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CENTRO DE APREDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
Embargos Declaratórios.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.514 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720815/2011-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
n° 2301-010. 806, em 9/08/2023 (fls. 1098 e ss), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de julgamento do CARF, e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
E
PREVIDENCIÁRIAS.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O direito de usufruir da isenção das contribuições sociais/previdenciárias requer
da entidade o cumprimento, cumulativo, de todos os requisitos estabelecidos em
lei. Se observado o descumprimento de um deles a fiscalização deve proceder ao
lançamento das contribuições devidas
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO INSS, POR
INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. Constitui infração, punível
com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social GFIP, valores que constituam fatos
geradores de contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma Guia, dados
incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Pela clareza e síntese dos fatos, transcrevo o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”:
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da omissão quanto à aplicação do entendimento proferido na ADI 4480
A embargante alega que o acórdão restou omisso quanto à alegação da
necessária aplicação do entendimento exarado pelo STF na ADI 4480. Alega que
apresentou a questão na tribuna (sustentação oral) e em memoriais, não havendo
manifestação no acórdão.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os autos, verifica-se que, ás
fls. 1086 e ss, consta memoriais que trazem a alegação acerca de referida matéria,
que no entender da contribuinte, por ser de ordem pública, deve ser cogniscível a
qualquer tempo.
Por sua vez, no acórdão embargado não há nenhuma menção à matéria, assim
como não há relato acerca dos memoriais apresentados, nem mesmo quanto ao
seu conhecimento, motivo pelo qual, entendo que deve ser acolhida a pretensão
do embargante quanto à omissão apontada..
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.514 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720815/2011-91
3
b) Da omissão quanto à existência de CEBAS expedido pelo Ministério de
Desenvolvimento Social
A embargante alega também que, mesmo que não seja reconhecida a necessária
aplicação da ADI 4480 no caso dos autos, há também expressa manifestação do
Ministério certificador (no caso, Ministério do Desenvolvimento Social) quanto à
regularidade da entidade. Sobre tal argumento também aponta que não houve
manifestação no acórdão embargado incorrendo em omissão.
Da mesma forma que no item antecedente, tal matéria foi apresentada em
memoriais de fls. 1086 e ss, sobre os quais não há qualquer manifestação no
acórdão embargado, nem mesmo quanto ao conhecimento (ou não) da referida
peça processual.
Assim, resta evidenciada a omissão alegada.
Depreende-se que os Embargos de Declaração foram opostos e acolhidos para a
manifestação acerca do julgamento proferido na ADI 4480 e existência de CEBAS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.514 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720815/2011-91
4
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do
cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
(...)
No caso dos autos, os embargos foram admitidos por conta de omissão quanto ao
entendimento constante da ADI 4480 e sobre a existência de CEBAS.
Observo que tais questionamentos não foram trazidos em sede de impugnação e
nem de recurso voluntário, constando apenas de memoriais apresentados. Inexistindo razão
superveniente, estão preclusos, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
No ponto, cabe asseverar que não se trata de matéria de ordem pública, como quer
fazer crer o contribuinte, mesmo porque a atuação foi embasada em outras razões de suporte.
Deveras, como constou do julgado recorrido:
Primeiramente, pretende a Autuada que o lançamento seja revisto, em
decorrência de fatos supostamente não conhecidos pela fiscalização acerca de
suas atividades.
Repita-se que para a fruição da isenção das contribuições sociais/previdenciárias,
as entidades beneficentes de assistência social devem atender exigências
estabelecidas em lei, conforme estabelece o art. 195, § 7o, da Constituição
Federal.
Embora o art. 55 da Lei no 8.212/1991 – que tratava da isenção das contribuições
previdenciárias – tenha sido revogado pela Medida Provisória no 446, de
07/11/2008, que foi convertida na Lei no 12.101, de 12/11/2009, não se deve
esquecer o disposto no artigo 144 do Código Tributário Nacional CTN.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.514 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720815/2011-91
5
Note-se, portanto, que o lançamento possui caráter retrospectivo e se reporta,
quanto aos aspectos materiais, à data da ocorrência do fato gerador da obrigação,
regendo-se pela lei então vigente, ainda que, posteriormente, modificada ou
revogada. Assim, a regra geral, é que o fato regula-se juridicamente pela lei em
vigor na época de sua ocorrência.
A lei incide sobre o fato que, concretizando sua hipótese de incidência, acontece
durante o tempo em que é vigente. Surgindo uma lei nova para regular fatos do
mesmo tipo, ainda assim, aqueles fatos acontecidos durante a vigência da lei
anterior foram por ela qualificados juridicamente e a eles, portanto, aplica-se a lei
antiga. Assim, para o período da ação fiscal (01/01/2006 a 31/12/2007), devem
ser aplicados os dispositivos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Merece seja repetido que para usufruir do direito de isenção das contribuições
sociais/previdenciárias a entidade dever cumprir, CUMULATIVAMENTE, todos os
requisitos do art. 55, acima transcritos. O que significa dizer que na hipótese de
descumprimento de um desses requisitos cabe ao Fisco adotar as providências
necessárias à cobrança das contribuições que deixaram de ser recolhidas,
adotando as disposições contidas no art. 32 e §§ 1o e 2o, da Lei 12.101/2009.
Uma vez demonstrado que a exigibilidade das contribuições está fundamentada
na legislação aplicável e em plena vigência na época da ocorrência dos fatos
geradores, ao agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta
o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos por essa legislação, não
podendo dela se afastar, sob pena de ser responsabilizado por esse ato. Portanto,
a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo afastar sua aplicação, nos termos do parágrafo
único do art. 142 do CTN e do art. 116, inciso III, da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990.
Dessa forma, ao constatar situações que implicassem no descumprimento dos
requisitos obrigatórios à fruição da isenção, como acima relatado, restaria à
autoridade fiscal adotar os procedimentos legais previstos, no caso, a lavratura
dos competentes Autos de Infração por descumprimento de obrigações
tributárias principais e acessórias, como se procedeu.
Ratifique-se que foram diversas as irregularidades encontradas, como se observa
do Relatório Fiscal (fls. 92 a 146). Repitamos:
=> adiantamentos de valores a empregados, sem que tenha havido o
correspondente desconto em folha de pagamento, mas que foram
contabilizados como empréstimos, porém, sem a apresentação de
contratos, além do que existem empréstimos que se arrastam ano após
ano, sem qualquer explicação pela entidade, e mais, não há critério para a
baixa desses empréstimos, que às vezes se dá por intermédio da folha de
pagamento ou por depósito bancário;
=> pagamento pela realização de festa no valor de R$ 16.000,00 (Buffet
Roma);
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.514 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720815/2011-91
6
=> pagamentos pela aquisição de três mil (3.000) brindes e por dois (2)
televisores doados a empregados em razão de casamento e um (1)
microondas, pelo reconhecimento de trabalho prestado; => pagamentos
em pecúnia de mensalidades de cursos superiores para alguns empregados
(de baixa renda) e ex aprendiz;
=> os valores dessas mensalidades pagas aos empregados foram
considerados como remunerações indiretas;
=> não existe contrato de empréstimo com os funcionários e que os valores
emprestados, não pagos, foram considerados como remunerações;
=> registros contábeis de despesas sem obediência aos princípios contábeis,
conforme exigido pelo Conselho Federal de Contabilidade – CRC e pela
Norma Brasileira de Contabilidade – NBC (Resolução no 877/00, item 10 e
10.19), uma vez que não registra em contas específicas o que realmente foi
despendido em gratuidade, de forma clara e objetiva, afim que permita
verificar o que aplicou em gratuidade;
=> não conseguiu comprovar a aplicação da gratuidade mínima de 20 %
(trinta por cento), de que trata o inciso VI do art. 3o do Decreto no
2.536/1998 (vigente à época); e
=> aplicação de renda e/ou receita em atividades diversas do seu objetivo
social, o que constitui descumprimento do inciso IV do Decreto citado no
item anterior. Em face dessas irregularidades a Autuada se manifestou.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1237
DF CARF MF
Original